Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-35.2021.8.11.0053
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000593-35.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELVECIO LOURENCO DA COSTA - CPF: 006.702.861-68 (APELANTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), CLAUDILENE MARIA DA COSTA SANTOS - CPF: 151.985.158-84 (APELANTE), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (APELADO), TEMIS FRANCISCHINI FAGUNDES ESPOSITO - CPF: 010.025.721-69 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 111.297.941-72 (APELADO), BEATRIZ ARIAS - CPF: 383.594.561-00 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE HELVECIO LOURENCO DA COSTA (APELANTE), CLAUDILENE MARIA DA COSTA SANTOS - CPF: 151.985.158-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO. PRETENSÃO À REFORMA DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“
Dívida prescrita. Inexigibilidade. Prescrição quinquenal alcançada, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil.”
(TJ-SP - AC: 11396307920228260100 São Paulo, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 27/06/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000593-35.2021.8.11.0053

APELANTE: ESPÓLIO DE HELVECIO LOURENCO DA COSTA

APELADO: VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE HELVECIO LOURENCO DA COSTA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos de ação de cobrança movida em face de
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO e OUTROS
,
reconheceu a prescrição dos pedidos e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC e o condenou às custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

O apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para se afastar a prescrição e
“
condenar os Requeridos a pagar para o espólio Requerente a quantia total de R$ 182.745,10 (cento e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), correspondente ao arrendamento do período de 01/12/2015 a 24/11/2016, bem como, os equipamentos constantes no contrato de arrendamento, condenando -se, ainda, a Requerida ao pagamento de todas as cominações legais de estilo (custas e despesas processuais, honorários periciais, etc.), inclusive em honorários advocatícios.”

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, o próprio magistrado de 1º grau consignou que se trata de contrato de arrendamento e não de locação, como asseverado pelo apelante.

Nesse sentido, o prazo prescricional da ação do segurado contra o segurador é de um ano consoante reza o artigo
206
,
§
5º, I, do
CC
:

“Art. 206 Prescreve:

§ 5º- Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso dos autos, ao contrário do sopesado pelo apelante, restou comprovado nos autos que o encerramento do contrato se deu com a entrega das chaves em fevereiro de 2016 (depoimento da testemunha Janeci Dias de Lima) e não havendo o que se falar que esta se deu em novembro de 2016.

Assim, considerando que a ação somente foi proposta em 15/04/2021, o reconhecimento da prescrição é medida impositiva, diante do decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados de fevereiro de 2016, quando se deu o encerramento do contrato.

A propósito:

Agravo de Instrumento em face de decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição. Pretensão da agravante que seja reconhecida a prescrição trienal alegando se tratar de reparação civil. Prescrição quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil, por se tratar de ação de cobrança lastreada em documento particular. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RJ - AI: 00356614020208190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - DÉBITO - VENCIMENTO - novembro de 2016 - LANÇAMENTO - PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" SOB "CONTAS ATRASADAS" - VALOR - INEXIGIBILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206
,
§ 5º
,
I
, DO
CÓDIGO CIVIL
- AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - IRRELEVÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NAS ESFERAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - PEDIDO inicial - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - reforma. APELO DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007527-72.2022.8.26.0597
; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara C
í
vel; Data do Julgamento: 21/03/2023; Data de Registro: 21/03/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATA - PRESCRIÇÃO. Tratando-se de ação de conhecimento para cobrança de duplicata sem eficácia executiva, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I do Código Civil, conta-se da data de vencimento do título, pois, por se tratar de direito subjetivo, é a partir da violação que surge para o titular a pretensão.
(TJ-MG - AC: 10521170009240001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 04/09/2020)

Isto posto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024